Tribunal: TJMT
Processo: 0000201-02.2015.8.11.0093
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000201-02.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO VALMIR STAMM - CPF: 759.180.561-49 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO VALMIR STAMM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTA NATIVA (LEI 9.605/98, ART. 50) – OBSTAR OU DIFICULTAR A AÇÃO FISCALIZADORA DO PODER PÚBLICO NO TRATO DE QUESTÕES AMBIENTAIS (LEI 9.605/98, ART. 69) – RECEBER OU ADQUIRIR MADEIRA SEM EXIGIR A EXIBIÇÃO DE LICENÇA DO VENDEDOR (LEI 9.605/98, ART. 46, §o ÚNICO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PLEITO PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE SUPERVENIENTE -
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
- RECURSO PREJUDICADO.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000201-02.2015.8.11.0093

APELANTE: IVO VALMIR STAMM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Ivo Valmir Stamm
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgando procedente a inicial acusatória, o condenou às seguintes penas:

03 (meses) de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de destruir ou danificar floresta nativa, previsto no art. 50 da Lei 9.605/98 (fato 01);

01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais, previsto no art. 69 da Lei 9.605/98 (fato 02);

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receber ou adquirir madeira sem exigir a exibição de licença do vendedor, inscrito no art. 46, parágrafo único, também da Lei 9.605/98 (fato 03).

Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas perfazem o total de 01 (um) ano e 09 (nove) de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 30 (trinta) dias-multa.

Inconformada, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, postulando a absolvição do apelante (id. 156235772).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso defensivo (id. 156235790).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 157592165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO VALMIR STAMM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Nada obstante, em que pese o inconformismo defensivo, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado em relação a todos os delitos.

Com efeito, as penas imposta ao apelante não excederam dois anos e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Para o crime previsto no art.
69 da Lei 9.605/98, a pena aplicada é inferior a 02 (dois) anos, de modo que se regula a prescrição pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

Para os crimes inscritos nos arts. 46, parágrafo único, e 50, também da Lei 9.605/98, a pena aplicada foi inferior a 01 (um) ano, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que, após ser prolatada a sentença condenatória em 29 de janeiro de 2018, transcorreu mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse qualquer interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente.

À vista de todo o exposto,
de ofício
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente e, por efeito,
julgo extinta
a punibilidade de
Ivo Valmir Stamm
, em relação à prática delitiva dos crimes previstos nos artigos 46, parágrafo único, 50 e 69, todos da Lei 9.605/98, supostamente cometidos até 10/12/2014, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos V e VI, ambos do Código Penal.

Pela declaração da prescrição, prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023